Tribunal: STF
Processo: RMS 33579
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual e Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. 4. Faltas disciplinares. Demissão. 5. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo. Não demonstração. 6. Independência das instâncias penal e administrativa. 7. Provas emprestadas. Autorização judicial. Possibilidade. 8. Contradita de testemunhos prestados no âmbito policial. Impossibilidade de realização durante o procedimento investigatório. Súmula Vinculante 14. 9. Realização de oitivas de testemunhas. Faculdade do presidente da comissão processante. 10. Degravações e mídias de interceptação telefônica. Juntada integral aos autos do PAD. Desnecessidade. 11. Mandado de segurança. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 12. Nulidade do processo. Inocorrência. 13. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 14. Agravo regimental a que se nega provimento.